Tribunal: TJMT
Processo: 1010441-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010441-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE CINTRA FILHO - CPF: 274.963.411-34 (EMBARGADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL VERIFICADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento reconhecendo a legitimidade passiva da instituição Financeira e afastando o pedido de inclusão da União no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por desfalques em contas vinculadas ao Pasep e (ii) se a competência para julgar a ação é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo em ações que discutem a responsabilidade por falhas na prestação de serviços relacionados à administração de contas vinculadas ao Pasep, como desfalques e saques indevidos, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1150.

A competência para julgar ações sobre falhas na gestão das contas vinculadas ao Pasep pelo Banco do Brasil é da Justiça Estadual, não sendo necessária a intervenção da União, pois não se trata de pleito relacionado à recomposição de saldo em conta vinculada.

Aplica-se ao caso a Súmula 42 do STJ, a qual dispõe que “compete à Justiça Comum Estadual julgar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por desfalques em contas vinculadas ao Pasep.

A competência para julgar ações que tratam de má gestão pelo Banco do Brasil nas contas do Pasep é da Justiça Estadual, sem necessidade de intervenção da Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

em face da decisão monocrática de id. 229884165, a qual desproveu o agravo de instrumento manejado pelo ora Agravante.

O Agravante afirma que a pretensão do Agravado na origem é justamente a revisão de saldo da conta por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros legais.

Alega que não é legítimo para figurar no polo passivo da lide, conforme entendimento do Tema 1150 do STJ, tendo em vista que é mero depositário das quantias do PASEP, de modo que a União Federal é que deve ser demandada, pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda, a teor do disposto no artigo 9o, § 8o do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003.

Aduz que é necessária a inclusão da União, pois ainda que entenda pela legitimidade do Agravante, este não deve figurar sozinho no polo passivo, sendo aquele Ente responsável pelos programas, às normas de correção e pagamentos editados.

Assim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão monocrática, conhecendo todas as preliminares suscitadas pelo Agravante.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme dispõe o §2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Em que pese o argumentando pelo Agravante, o entendimento emanado na decisão monocrática deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

A decisão recorrida consignou expressamente que a questão relativa à ilegitimidade passiva, já está sedimentada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, pois
“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (...)”.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Agravante.

O Agravante sustenta que é obrigatória a presença da União, pois é o Ente responsável pelos programas, às normas de correção e pagamentos editados em razão da temática, invocando, então, a incompetência da justiça comum para o processamento do feito.

Contudo, a legitimidade passiva da União deve ser reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o presente caso, pois pretende o ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta.

Nesse contexto, considerando que o STJ pacificou entendimento no sentido de que em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e
, por consequência, a competência é da Justiça Comum, impondo-se o desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELOS DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO
PASEP
. SANEADOR.
LEGITIMIDADE
PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual em ação de reparação de danos por desfalques em conta vinculada ao
Pasep
. O Banco do Brasil sustenta a ilegitimidade passiva por ser o Fundo
Pasep
administrado por órgão vinculado à
União
, e requer seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual. 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o Banco do Brasil possui
legitimidade
passiva para responder pelos desfalques ocorridos em contas vinculadas ao
Pasep
e (ii) se a competência para julgar a ação é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.
3. O entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Tema 1150, determina que o Banco do Brasil possui
legitimidade
passiva para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas à administração das contas vinculadas ao
Pasep
, incluindo desfalques e saques indevidos. 4. A competência para julgar ações dessa natureza, quando se discute a má gestão pelo Banco do Brasil, é da Justiça Estadual, não sendo necessária a intervenção da
União
, uma vez que não se discute a recomposição de saldo vinculado ao
Pasep
.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O Banco do Brasil possui
legitimidade
passiva para responder por desfalques em contas vinculadas ao
Pasep
, e a competência para julgar tais ações é da Justiça Estadual, não havendo necessidade de intervenção da Justiça Federal." (N.U 1024820-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024). (Destaquei).

Registra-se que a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça dispõe qu
e
“
compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024